Tribunal: TJES
Processo: 0000232-32.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-32.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO FELIPE MORAIS DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 150, § 1º, e 307, ambos do Código Penal à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, diante da reincidência do réu e do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência do acusado justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, que autoriza a aplicação de regime mais gravoso para réus reincidentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, estabelece que é admissível o regime semiaberto para réus reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, o que se aplica ao caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de reincidência, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 10.826/2003; Súmula 269 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO FELIPE MORAIS DUTRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 150, § 1º, e 307, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID nº 10420675), a Defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto, salientando que a reincidência, por si só, não justificaria a fixação de regime mais gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10420679), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10652720), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO FELIPE MORAIS DUTRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 150, § 1º, e 307, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID nº 10420675), a Defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto, salientando que a reincidência, por si só, não justificaria a fixação de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 150, § 1º, e 307, ambos do Código Penal, narrando que “
na noite de 25 de abril de 2024, na Rua Nova Venécia, nº 1521, bairro Guriri, nesta cidade, o
denunciado
entrou clandestinamente durante a noite, em residência alheia, pertencente à vítima Jair Urbano. Bem como, durante abordagem, atribuiu a si falsa identidade, visando obter vantagem em proveito próprio”.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em razão da reincidência do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, a fixação do regime mais gravoso também se faz necessária considerando que o acusado também ostenta maus antecedentes, os quais não foram considerados a título de reincidência.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.